Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminar de prescrição rejeitada - O prazo prescricional para a pretensão de declaração de nulidade contratual e reconhecimento de inexistência de débito é de 10 anos, sendo renovado a cada desconto realizado das parcelas referente ao contrato de empréstimo em que se busca a declaração de nulidade, nos termos do artigo 205 do Código Civil e conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Dessa forma, tendo em vista que a ação foi proposta em maio/2023 e que houve desconto no benefício do autor em outubro de 2022 referente ao presente contrato em que se discute a nulidade, não há que se falar em prescrição.
2. Preliminar de decadência rejeitada – A pretensão autoral em que se busca a decretação de nulidade do contrato, ante a alegada falha do dever de informação da instituição financeira, não se sujeita ao prazo decadencial de 04 anos, previsto no art. 178, inciso II, do CC.
3. Mérito - De acordo com o inciso III do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
4. O conjunto probatório revela que o autor foi informado, de forma clara e transparente, sobre a aquisição de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento (benefício recebido do INSS), estando sujeito ao crédito rotativo caso opte pelo pagamento mínimo da fatura, não havendo que se falar em vício de consentimento.
5. No caso, não se mostra crível que o autor utilizaria um produto, o qual alega não ter ciência de sua contratação, sendo que o valor foi disponibilizado em sua conta corrente, após a assinatura da cédula de crédito (confirmada a autenticidade por laudo pericial grafotécnico), em que há todas as informações claras que se tratava de Cartão de Crédito com reserva de margem consignável.
6. Constatado que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, encontram-se devidamente esclarecidas e transparentes no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, carece de respaldo fático a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração do negócio jurídico.
7. Não é possível o acolhimento do pedido de declaração de nulidade da contratação e menos ainda a declaração de inexistência do débito, pois ele existe, já que decorrente de contrato válido de cartão de crédito consignado, celebrado entre as partes. Sendo improcedentes os pedidos principais do autor, os remanescentes restam prejudicados, não merecendo acolhimento.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO PROVIDO, para reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais.